Tribunal: CARF
Processo: 16542.001171/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.001171/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.966 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
SERGIO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. FATO GERADOR.
A tributação das pessoas físicas se faz pelo regime de caixa, ou seja, considera-
se ocorrido o fato gerador no momento da movimentação financeira
representativa do efetivo recebimento do rendimento, ou da efetiva colocação
do recurso juridicamente à disposição do contribuinte.
A posterior devolução de rendimentos é irrelevante na ocorrência do fato
gerador do imposto de renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.001171/2008-24
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.966 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.001171/2008-24

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 6/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$2.262,53 para
saldo de imposto a pagar de R$5.006,99.
A notificação noticia omissões de rendimentos decorrentes de ação trabalhista e
do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 24/4/2008, às fls.
3/74 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Inconformado, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2 a 4,
acompanhada dos documentos de fls. 9 a 70, na qual expõe suas razões de
contestação. Alega que era funcionário da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás e
estava cedido à Prefeitura Municipal de São José, para o exercício de cargo em
comissão, sendo da Prefeitura o ônus dos seus salários. Entretanto, ao mesmo
tempo que recebeu os salários da Prefeitura de São José, a Petrobrás também lhe
depositou os salários, tendo, assim, recebido em duplicidade.
Argúi que, a partir de 1° de março/2006, quando foi cedido pela Petrobrás para
a Prefeitura Municipal de São José, cabia-lhe apenas a gratificação de função
pelo exercício do cargo de Secretário Municipal, que no caso, era de 30% do
vencimento do cargo de provimento em comissão, razão pela qual foi aberto o
Processo Administrativo n° 9122/06 e teve que devolver ao Erário Municipal a
diferença. As importâncias foram devolvidas em parcelas mensais, descontadas
da gratificação, até o limite de 50% desta, conforme planilha e conclusão do
processo administrativo que anexa.
Expõe que, ao invés de renda, contraiu uma dívida para com o município,
passando a devolver a diferença que lhe foi consignada indevidamente e, assim,
expurgou-a da declaração de ajuste, lançando como tributável apenas a
gratificação de função que lhe cabia, de 30% do salário de Secretário Municipal.
Repisa que a importância notificada como omissão não é verdadeira, pois está
sendo devolvida, a título de ressarcimento de salários, em parcelas mensais,
conforme se pode observar dos contracheques que apresenta.
E prossegue: "De outra monta, junta a DARF correspondente à parcela dos
honorários no valor de R$894,56 [...] já deduzido do imposto retido na fonte, eis
que a omissão foi involuntária, em face do tempo em que o rendimento foi lhe
creditado, confiando que receberia, como as demais fontes do informe pelo
correio, já que não advoga com freqüência, sendo tal rendimento de ações
movidas nos tempos de advocacia privada".
Aduz que não merece prosperar a "cobrança do imposto de renda sobre recurso
recebido a título de adiantamento de salário, por não se constituir em renda, mas
tratado como passivo, eis que tal ocorrência foi involuntária, em face de
convênios descumpridos pela Municipalidade, que lhe consignou como salário a
totalidade dos rendimentos específicos do cargo de Secretário Municipal,
quando lhe devido apenas a gratificação de 30% desse valor" e, assim, efetuou
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.966 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.001171/2008-24

corretamente os ajustes, oferecendo à tributação os salários recebidos por seu
emprego de origem, adicionado da gratificação a que fazia jus. Entende, assim,
que os registros devem ser mantidos conforme a declaração apresentada
"consignando, apenas a título de correção, os valores correspondentes aos
honorários advocatícios recebidos, cujo pagamento se junta a presente, na
totalidade, diminuído da retenção na fonte e adicionados os acréscimos legais".
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, 79/84), cancelando parcialmente a omissão de
rendimentos do trabalho.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/4/2011 (fl. 89), o contribuinte, em
9/5/2011 (fl. 90), apresentou recurso voluntário, às fls. 90/94, alegando, em apertado resumo,
que:
- seria inapropriada a utilização do regime de caixa na devolução de rendimentos,
uma vez que não haveria como inserir as devoluções nas declarações dos exercícios seguintes.
- seria de se rever a decisão recorrida, que só reconheceu a devolução de
rendimentos ocorrida nos meses de agosto a dezembro de 2006.
- os ingressos desses rendimentos teriam que ser tratados como passivo, como
dívidas e ônus reais, mas jamais como renda do trabalho assalariado, eis que tal produto não teria
se convertido em renda.
- caso seja mantido o regime de caixa, teria direito aos descontos nos exercícios
seguintes, que não teriam sido utilizados.
- mantida a exigência, acrescida de multa de ofício, estaria ocorrendo um
desequilíbrio econômico-tributário, visto que ele não se compensou dos valores devolvidos nos
exercícios subsequentes.
- teria prestado as informações de boa-fé.
- caberia a aplicação do regime de competência, eis que não teria compensado nos
exercícios seguintes as importâncias devolvidas ao erário municipal.
- requer o cancelamento parcial da exigência, o parcelamento do saldo devido e a
aplicação da multa espontânea por ser menos agravante ao contribuinte.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos tidos por omitidos pela autoridade fiscal, os
quais o recorrente alega terem sido devolvidos à fonte pagadora.
A decisão recorrida acolheu parcialmente a alegação, cancelando parte da omissão
atribuída ao contribuinte, correspondente aos rendimentos devolvidos ainda no ano-calendário
em análise.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.966 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.001171/2008-24

Em seu recurso, o recorrente requer a consideração dos valores devolvidos nos
anos-calendários seguintes.
Entendo que não merece reparos a decisão recorrida.
Sobre o fato gerador do IR, dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Destaco ainda os seguintes dispositivos:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
...
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Assim, o fato gerador do IR é a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica.
A devolução dos rendimentos em ano-calendário posterior não altera a incidência
do imposto de renda no momento do recebimento dos rendimentos.
Não há como atender o pleito do recorrente para aplicação do regime de
competência, visto que o IRPF é informado pelo regime de caixa (artigo 2o, da Lei no 7.713, de
1988). Ainda que restasse confirmado que ele não deduziu os valores devolvidos nos anos
posteriores, tal fato não o socorreria nestes autos. Se os valores ainda não haviam sido
devolvidos nesse ano-calendário, não há como deduzi-los da base de cálculo do imposto.
Quanto à devolução dos valores nos anos seguintes, acompanho a decisão
recorrida no sentido de que o recorrente poderia deduzir o valor pago a maior dos rendimentos
brutos na determinação da base de cálculo do imposto nas declarações dos anos posteriores.
Portanto, mantenho a decisão recorrida.
Ao final do seu recurso, o recorrente apresenta pedido para aplicação da “multa
espontânea”.
No caso, sobre o imposto suplementar contestado pelo recorrente, foi aplicada
multa de ofício proporcional de 75% (setenta e cinco por cento), com esteio no inciso I do art. 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.966 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.001171/2008-24

I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
É dever da autoridade administrativa ao recepcionar as declarações verificar a
correção das informações nelas prestadas. Se da revisão da declaração de rendimentos
apresentada for constatada infração a dispositivos da legislação tributária proceder-se-á ao
lançamento de ofício, mediante a lavratura de auto de infração/notificação de lançamento.
Cumpre esclarecer que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a
pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou,
ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva,
na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR).
A existência ou não de intenção só se presta a mensurar a intensidade da sanção,
senão vejamos: a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, é devida nos casos de declaração
inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente de
fraudar o fisco, por oposição ao disposto §1o do mesmo dispositivo. Com efeito, se restasse
comprovado nos autos a intenção dolosa do contribuinte de fraude, o percentual aplicável seria o
da multa qualificada de 150% estabelecida no §1o.
Agiu corretamente a autoridade lançadora posto que a ela não cabe decidir pela
aplicação ou não da norma legal. Pelo contrário, por ser a atividade pública plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, como adverte o parágrafo único do art.142 do
CTN.
Dessa feita, correta a exigência.
Quanto ao pleito para parcelamento do crédito tributário, esclareço que foge à
competência deste colegiado, devendo ser direcionado à Unidade da Receita Federal do Brasil do
seu domicílio tributário, a quem compete o controle do crédito tributário.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital